Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-28.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade da infração – Ausência de contrariedade da prova acusatória – Condenação mantida – Qualificadora do abuso de confiança que não restou caracterizada – Adequação da pena – Reincidência do réu comprovada nos autos, a inviabilizar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade da infração – Ausência de contrariedade da prova acusatória – Condenação mantida – Qualificadora do abuso de confiança que não restou caracterizada – Adequação da pena – Reincidência do réu comprovada nos autos, a inviabilizar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Regime prisional mantido – Recurso parcialmente provido – (voto no 41233).